Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001628-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.414.611-09 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), PRIMAVERA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.931.247/0001-00 (VÍTIMA), JEFFERSON DA SILVA AGUILERA - CPF: 527.328.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA - CPF: 055.060.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO IMPRÓPRIO [EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA] MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES E JUS À PRISÃO DOMICILIAR “
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE, QUAL SEJA, DIABETES E TUBERCULOSE
” - PEDIDO LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS

ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR QUASE TRÊS ANOS - APURAÇÃO DE
QUATRO CRIMES
PRATICADOS POR QUATRO RÉUS -
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS -
ADITAMENTO DE DENÚNCIA -
IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE TELETRABALHO - TRAMITAR VIRTUALMENTE DO FEITO - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJDFT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA -
INTERROGATÓRIO DE CORRÉU POR CARTA PRECATÓRIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - FURTO E ROUBO PRATICADOS, EM TESE, POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, AO LADO DE UMA EMPRESA DE SEGURANÇA, MEDIANTE ARROMBAMENTO DA PORTA FRONTAL E SUBTRAÇÃO DE DIVERSOS BENS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - CRIMES PATRIMONIAIS [FURTOS] E POR TRÁFICOS, CUJA PENA UNIFICADA TOTALIZA 10 (DEZ) ANOS, 8 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS POR ROUBOS MAJORADOS -

ORIENTAÇÃO DO STJ - PACIENTE DIABÉTICO E COM TUBERCULOSE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO RECEBA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO SINGULAR EM SENTIDO CONTRÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE - ORDEM DENEGADA.

A
apuração de 4 (quatro) crimes
praticados por 4 (quatro) réus;
a necessidade de expedição de cartas precatórias para a comarca distinta
; o aditamento da denúncia; assim como a
implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP; HC no 508936/ES).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC 543897/BA)

O suposto risco de contaminação não autoriza, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001628-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S):

JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 0001327-56.2018.8.11.0037), que indeferiu os pedidos de revogação da custódia preventiva e de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de
furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], roubo impróprio [emprego de violência contra pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa] majorado [concurso de pessoas], associação criminosa e corrupção de menor

- art. 155. § 4o, I e IV , art. 157, §§1o e 2o, II e art. 288, todos

do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há 2 (dois) anos e 3 (três) meses, sem prolação de sentença, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 4.2.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “
é portador de moléstia grave, qual seja, diabetes e tuberculose
”, a justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, concedida prisão domiciliar (ID 74864996), com documentos (ID 74864998/ID 74888950).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75440526).

O impetrante pediu a reconsideração da liminar (ID 75772496).

O Juízo singular prestou informações (ID 49604465).

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 76500977).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Pretendido relaxamento em razão de excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Instrução encerrada. Súmula 52 do STJ. Arguição de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Inocorrência. Prisão decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos fatos. Necessidade da prisão evidenciada. A mera alegação de que o paciente é portador de doença enquadrada no grupo de risco da covid-19, isoladamente, não é motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar de forma automática. Gravidade do estado de saúde do paciente e impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional não comprovadas. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 79258486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.3.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] O “periculum libertatis”, também está caracterizado, visto que, pelo que consta dos autos, há fortes indícios de que os investigados são membros de uma possível quadrilha especializada em crimes deste jaez, pois conforme exposto pela Autoridade Policial, há ocorrências parecidas no município de Campo Verde/MT.

Ressalto ainda, gravidade concreta dos fatos narrados, consubstanciada pela absoluta indiferença dos investigados pelas leis e autoridades constituídas, eis que o crime ocorreu em uma área central deste município, ao lado de uma empresa de segurança, mediante arrombamento da ponta frontal e subtração de significativa quantidade de roupas, afetando sobremaneira o bem jurídico tutelado.

Não bastasse, de acordo com as filmagens internas do local, os investigados agiram de maneira organizada, podendo-se constatar uma clara divisão de tarefas, e se valeram de um veículo para a fuga e transporte dos bens subtraídos, o que denota maior periculosidade e audácia dos representados. [...]

Afasto, no presente caso a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal (com a nova redação imposta pela Lei n. 12.403/2011), por entendê-las inadequadas à gravidade e circunstâncias dos fatos, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, defiro a representação policial, e decreto a prisão preventiva de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JEFERSON DA SILVA AGUILERA [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema
Primus
– ID 74864998)

Em 9.10.2019, indeferiu pedido revogatório da custódia por considerar que
“não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 74864998).

Em 29.1.2021, indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar e de prisão domiciliar nestes termos:

“[...]
se trata de um caso peculiar e de grande complexidade, e desta forma, não há qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.

Outrossim, durante a audiência de instrução, o acusado confessa a autoria delitiva a ele atribuído, bem como foi possível amealhar provas suficientes a ensejar uma possível condenação neste feito.

Além disso, também é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam: [...].

No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares. [...]

Assim, extrai do executivo que a Direção da Unidade Prisional na qual o acusado encontra-se recolhido foi intimada para responder os questionamentos do magistrado daquele feito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto:[...].

Em resposta, a Unidade Prisional informou que o tratamento de tuberculose “é ofertado pela unidade a medicação que é fornecida pelo programa de tuberculose do Estado e para o tratamento de Diabetes Mellitus também é ofertado a medicação pela unidade, que são insulina e glibenclamida 5 mg.” e, ainda, informou que a unidade dispõe de tratamento medicamentoso, conforme se denota a seguir: [...].

Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese à recomendação do CNJ [...].

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, Juiz de Direito – PJE- 1ograu – N.U 0001327-56.2018.8.11.0037 - ID 47998459)

Em 11.04.2018, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréus Jeferson da Silva Aguilera, Cristina da Silva Gama e Aline Moura Bonfim da Silva (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Em 14.11.2018, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas [Joab Martins, Viviana Gonçalves, Carlos César de Souza Nascimento e Gustavo da Silva Carvalho], e o Órgão Ministerial de primeiro grau apresentou aditamento à denúncia (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Em 7.12.2018, recebeu o aditamento da denúncia (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 14.1.2019, foram interrogados o paciente e os corréus, e encerrada a instrução processual (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Comunicada a prisão da corré Cristina da Silva Gama, em 23.1.2019, o Juízo singular determinou sua citação por carta precatória (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Em 20.8.2019, foi admitido o assistente de acusação (Código 204056/www.tjmt.jus.br).

Apresentados os memoriais finais pelo paciente, em 27.8.2020, por Jeferson da Silva Aguilera em 8.7.2020, e Aline Moura Bonfim da Silva em 23.7.2020, a advogada Nanda Luz Soares deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento do referido ato, razão pela qual determinou-se, em 11.1.2021, a intimação da ré Cristina da Silva Gama para constituir novo patrono (ação penal no 0001327-56.2018.8.11.0037/ PJE).

Em 29.1.2021, foi indeferido a revogação da prisão preventiva do paciente (ação penal no 0001327-56.2018.8.11.0037/ PJE).

Em 25.2.2021, foram apresentados os memoriais finais da ré Cristina da Silva Gama (ação penal no 0001327-56.2018.8.11.0037/ PJE).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado há quase 3 (três) anos, considerando o período entre a prisão (8.3.2018) e o relatório desta impetração (8.2.2021).

Todavia, a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas],

roubo impróprio [emprego de violência contra pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa] majorado [concurso de pessoas], associação criminosa e corrupção de menor, quantidades de réus – 4 (quatro) denunciados, representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, bem como da necessidade de expedição de cartas precatórias para a comarca de Várzea Grande/MT com a finalidade de citar/intimar a corré Cristina da Silva Gama, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Ademais, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constitui fator excepcional, a relativizar o eventual excesso de prazo (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Não bastasse, a instrução processual foi encerrada e os memoriais finais foram apresentados, estando o feito aguardando apenas “
a intimação das defesas para

ratificar ou retificar sua alegações, no prazo legal
”, em razão do assistente de acusação ter requerido o perdimento do véiculo usado para a prática dos crimes descritos na denúncia (ação penal no 0001327-56.2018.8.11.0037/ PJE), de modo que o argumento relativo ao excesso de prazo para formação da culpa está superado, nos termos da Súmula 52 do c. STJ, que dispõe: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos [furto e roubo praticados, em tese, por associação criminosa, na região central do Município de Primavera do Leste, ao lado de uma empresa de segurança, mediante arrombamento da porta frontal e subtração de diversos bens]
.

A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).

Quanto à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente é portador de diabetes e tuberculose e está recebendo tratamento medicamentoso dentro da unidade prisional que se encontra.

Anote-se que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em 26.1.2021, informou o bom estado geral do paciente, com melhora após o início do tratamento da tuberculose (SEEU N.U 16470-85.2009.811.0042).

O suposto risco de contaminação não autoriza, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF
– Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

Nesse quadro, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, em análise perfunctória.

Enfim, avaliada a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se evidencia, em análise perfunctória, que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, diante da reiteração em crimes patrimoniais [furtos] e por tráficos, cuja pena unificada totaliza 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Relatório da Situação Processual de 6.4.2020 - SEEU N.U 16470-85.2009.811.0042).

Nesse sentido, anote-se julgado do STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC 543897/BA
– Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021